Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELIO SILVA PARENTE e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76251467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO.
A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação.
Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 87916475.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, e ainda, por contrariedade ao art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, sob argumento de que “a Câmara julgadora se omitiu, tanto que, sem enfrentar diretamente a questão suscitada, a Douta Relatora se limitou a transcrever initio litis o voto anteriormente proferido no julgamento do recurso de agravo”.(sic.)
Aduzem que “o pedido de penhora sobre direitos possessórios foi fundamento, desde o início, no fato de que os títulos dominiais do Recorrente estariam deslocados do local. Desta forma, era imprescindível a análise de tal ponto, pois, não existindo o alegado deslocamento, como de fato não existe, não haveria razão para a penhora de direitos possessórios, que como restou amplamente discutido nestes autos, foi a forma encontrada pelo Recorrido para “driblar” a existência de inúmeras penhoras e garantias hipotecárias existentes nas matrículas do imóvel, questão que também não foi enfrentada pelo Tribunal “a quo”.(sic.)
Asseveram ainda “a decisão recorrida legalizou uma situação de fraude arquitetada pelo Recorrido, que à pretexto do infundado deslocamento dominial não analisado pela Câmara Julgadora, conseguiu a “proeza” de manter a penhora sobre direitos possessórios da área (sem a necessidade de averbação no registro imobiliário), em detrimento das garantias hipotecárias e demais penhoras de terceiros que existem registradas sobre o imóvel”. (sic.)
Alegam, por fim, que “o deferimento do pedido de penhora sobre direitos possessórios foi fundamentado na assertiva de que a posse, por ser um direito, se mostra necessariamente passível de penhora e alienação em hasta pública em processo executivo. Inclusive, não há vedação legal à penhora de direitos de uso sobre imóvel, pelo contrário, a constrição encontra amparo na previsão contida no artigo 835, XIII, do CPC/15”. (sic.)
Com essas considerações, pugnam “pela nulidade do venerando acórdão prolatado no julgamento dos Embargos de Declaração, devido à violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ou seja, pelo não pronunciamento e enfretamento dos eminentes julgadores em relação aos pontos levantados nos declaratórios, para que outro seja proferido com análise fundamentada da questão suscitada”. E, alternativamente, “não entendendo pela violação ao artigo 1.022, II, do NCPC, fato que se admite apenas por hipótese, requer o provimento do recurso no sentido de reconhecer a contrariedade e/ou violação artigo 833, inciso XIII do NCPC, pelos fundamentos acima apresentados, com a reforma do acórdão recorrido no sentido de que a penhora recaia sobre a propriedade do imóvel.”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 91486456 e 91513958.
No id. 93254470, os recorrentes expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo o fato de que “foi designada datas para a realização do leilão judicial na modalidade eletrônica, sendo o 1o Leilão previsto para o dia 05.08.2021, com encerramento às 13:00 horas, e o 2o para o mesmo o dia, com encerramento às 16:00 horas”, que “inclusive, consoante se verifica do DJe edição n.o 1102 (doc.02), disponibilizado no dia 18.06.2021 (sexta-feira) e publicado no dia 21.06.2021 (segunda-feira), o Recorrente foi intimado da realização do leilão judicial”.(sic.)
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o perigo da demora resta aparente ante a iminente realização do leilão judicial na modalidade eletrônica, sendo o 1o Leilão previsto para o dia 05.08.2021, com encerramento às 13:00 horas, e o 2o para o mesmo o dia, com encerramento às 16:00 horas.
Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que, em relação ao artigo 1.022, II, do CPC, restou, em sede de cognição sumária, demonstrado que o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (id. 87117965) deixou de enfrentar a questão relativa ao alegado deslocamento dominial, ao fundamento de que o Recorrente estaria tentando rediscutir matéria já apreciada, e ainda, que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes.
Contudo, se o pedido de penhora sobre direitos possessórios foi justificado em razão de um suposto deslocamento dominial, a questão. s.m.j. , haveria de ser enfrentada pelo Tribunal.
Nesse sentido, o STJ vem decidindo que existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos, conforme aresto:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. 1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos. 2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevância da omissão apontada. 3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração. (STJ - REsp: 1642708 SC 2016/0302690-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)
Ante o exposto, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, tão somente para obstar a realização do leilão da área rural penhorada, designado para o dia 05.08.2021, até o julgamento final do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça